Tribunal: TJBA
Processo: 8000601-76.2024.8.05.0206
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000601-76.2024.8.05.0206 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELZA DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: MUNICIPIO DE QUEIMADAS e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. ÓBITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Queimadas em ação de indenização por danos morais decorrente de omissão estatal na efetivação da transferência hospitalar de paciente idoso com insuficiência renal crônica. A transferência foi autorizada apenas após o óbito do paciente, ocorrido mais de 16 dias após o pedido médico. A sentença reconheceu a responsabilidade civil apenas do Estado da Bahia e fixou indenização em R$ 10.000,00. A parte autora recorre, pleiteando a reinclusão do Município no polo passivo e a majoração da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Queimadas é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, diante da alegação de ausência de competência para autorizar transferências hospitalares de média e alta complexidade; (ii) verificar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, considerando a gravidade do dano e os parâmetros jurisprudenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade pela prestação do serviço público de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme os arts. 23, II, e 196 da CF/1988 e a tese firmada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), sendo irrelevante a existência de divisão administrativa de competências. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no reconhecimento da legitimidade passiva de qualquer ente federativo nas ações que visam garantir ou reparar falha na prestação de serviços de saúde, independentemente da atribuição administrativa específica. A omissão específica da Administração Pública, consubstanciada na demora injustificada de mais de 16 dias para autorizar a transferência de paciente com urgência para tratamento de hemodiálise, caracteriza responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. A ausência de providências efetivas diante de situação médica grave e iminente risco de morte, culminando no óbito do paciente, configura violação ao direito fundamental à saúde e à vida, o que impõe o dever de indenizar. O valor fixado em primeiro grau (R$ 10.000,00) mostra-se desproporcional à gravidade do dano, ao sofrimento imposto aos familiares e à extensão da violação do direito fundamental, não atendendo aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação. A jurisprudência pátria aponta para a fixação de indenização por morte em contexto de omissão estatal na área da saúde em valores superiores, sendo razoável, no caso concreto, a fixação de indenização no montante de R$ 50.000,00, à luz da gravidade da omissão, do bem jurídico atingido e da extensão do dano. A majoração da condenação em grau recursal justifica a elevação dos honorários advocatícios, conforme o art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação do serviço público de saúde, sendo legítima a presença do Município no polo passivo da demanda, independentemente da competência administrativa para autorizar transferências hospitalares. A omissão estatal na efetivação tempestiva de transferência hospitalar para procedimento de urgência, que resulta em óbito do paciente, configura responsabilidade objetiva dos entes públicos e enseja indenização por danos morais. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e jurisprudência consolidada, podendo ser majorado em grau recursal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 37, § 6º, 196 e 198, § 1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2017 (Tema 793 da Repercussão Geral); STF, RE 1.321.137, Rel. Min. Edson Fachin, j. 27.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.702.630/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 04.10.2021; TJ-BA, Apelação 0505911-84.2014.8.05.0274, Rel. Desa. Marta Moreira Santana, j. 17.09.2025; TJ-BA, Apelação 8000872-11.2021.8.05.0200, Rel. Desa. Maria do Rosário Calix, j. 31.03.2024; TJ-BA, Apelação 8081486-81.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 24.04.2024.